Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LELIO LAZARO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos aportaram neste Gabinete por determinação exarada pelo Exmo. Presidente desta Casa de Justiça (ID 47436292) para apreciação do pleito constante na petição de ID 47197395. Na referida petição, o exequente requer o cumprimento do édito de ID 28703738, no qual esta Relatoria determinou a expedição de precatório, conforme planilha de ID 26081327. Assim, cumpra-se a decisão de ID 28703738. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador